Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714554-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILITACAO E MEDICINA LTDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O A decisão de id. 58219550 concedeu efeito suspensivo ao recurso. Não houve determinação de prosseguimento do feito, mas apenas de suspensão da decisão atacada até ulterior julgamento do agravo de instrumento, razão pela qual descabido o pedido da petição de id. 59168510. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator